Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO À PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE. DECRETO 9.370/2018. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DAS PENAS A SREM AFETADAS PELA CLEMÊNCIA ESTATAL. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O enunciado sumular n. 631 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.
3. O Decreto n. 9.370/2018 não indicou quais efeitos primários da condenação seriam indultados, limitando-se a referir que o “indulto especial será concedido às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras, que” tenham atendido aos requisitos estabelecidos, até a data limite indicada, sendo conclusão inafastável que a benesse abarca tanto a pena privativa de liberdade com a pena de multa.
4. Recurso provido.